Tribunal: STF
Processo: Rcl 44580
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Petrobrás Distribuidora S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 100824-52.2018.5.01.0205, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    A parte reclamante alega que, no contexto em que proferido o acórdão reclamado,
    “é nítida a discordância de entendimentos entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, já que enquanto este define que a condenação em responsabilidade subsidiária exige a comprovação da culpa da Administração Pública pelo descumprimento da legislação trabalhista, sendo vedada a inversão do ônus da prova; aquele entende que é do Ente Público, tomador de serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços e em não demonstrando, a responsabilidade recairia sobre ele automaticamente.” (eDoc. 1, p. 7)
    Afirma, ainda, que, em sede de agravo no recurso de revista, o TST julgou que a controvérsia relacionada à responsabilidade da Administração Pública por encargos trabalhistas inadimplidos por empresa prestadora de serviços não possui “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896), indo de encontro ao entendimento do STF, ante o reconhecimento da repercussão geral do tema.
    Defende o cabimento da presente reclamação, aduzindo que 
    “[a] interpretação de que o Supremo Tribunal Federal deixou à justiça trabalhista o encargo de definir atribuição do ônus da prova nas questões relacionadas à responsabilização dos Entes Públicos está sendo adotada com extremismo pelo Tribunal Superior do Trabalho impondo às demandadas condenação automática mesmo quando, sem jamais ter sido atribuído a elas o ônus probante. Há uma profusão de condenações baseadas no ônus da prova imputando à Administração Pública pelo Tribunal Superior do Trabalho sem, no entanto, ter havido a possibilidade de a reclamada ter produzido qualquer prova, o que revela o justo receito de dano irreparável antes mesmo do conhecimento do Recurso de Revista e eventual Recurso Extraordinário, autorizando o manejo da presente Reclamação e com pedido de Liminar.” (eDoc. 1, p. 9)
    Requer a concessão de “medida liminar para o efeito de determinar a suspensão do processo no Tribunal Superior do Trabalho até o julgamento do mérito da presente Reclamação, quando mediante a cassação da decisão guerreada determine-se ao e. Tribunal Superior do Trabalho conheça do Recurso de Revista da ora peticionária”.
    É o relatório. Decido.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Há, portanto, plausibilidade na tese de desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, com risco de se produzir insegurança jurídica incompatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 100824-52.2018.5.01.0205.
     Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente